Tribunal: TJDFT
Processo: 0761110-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE TURÍSTICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DE VALORES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença (integrada pela sentença de ID: 59302941) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.276,84 (dois mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviço da recorrente quando prestou informações confusas aos autores/recorridos. De outro lado, entendeu que os recorridos também incorreram em erro, motivo pelo qual estabeleceu a culpa concorrente entre as partes.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que os recorridos teriam sido negligentes quando deixaram de verificar o voucher enviado e agora estariam tentando responsabilizar a empresa de turismo pela sua omissão. Defende que a perda da viagem teria ocorrido por culpa exclusiva dos recorridos e por isso não deveria recair nenhum ônus sobre a recorrente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 59302947. Os recorridos rebatem integralmente as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Depreende-se da petição inicial que a 1a recorrida, no dia 05/07/2023, entrou em contato com a recorrente para fazer a cotação de uma viagem com destino ao Rio de Janeiro (inicialmente para ela e seu filho de 7 anos). A viagem aconteceria entre os dias 26/07/2023 a 31/07/2023 pelo valor de R$ 3.410,31 (três mil quatrocentos e dez reais e trinta e um centavos), já contanto com passagens e hospedagem. No dia 11/07/2023, a 1a recorrida entrou novamente em contato com a agência a fim de comprar mais uma passagem aérea para o 2o recorrido. Todavia, a recorrente alterou a reserva do hotel de todos os recorridos, contudo só a passagem do 2o recorrido foi marcada para o dia 27/07/2023. Com a inclusão do 2o recorrido no pacote de viagens foi fixado um novo valor total de R$ 4.553,68 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos).
8. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.
9. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
10. Desse modo, entendo que, de acordo com o princípio da informação, o prestador de serviços deverá expor de forma clara, adequada e permanente informações acerca do serviço ofertado, bem como de todos os aspectos do contrato.
11. Todavia, do contexto fático e probatório apresentado pelas partes, é possível constatar que a recorrente não cumpriu a contento com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, já que deixou de prestar a informação adequada e clara sobre o serviço prestado aos recorridos, fazendo com que eles perdessem o voo e a viagem em família. Observo que a forma como o texto foi escrito (tempo verbal) para a 1a recorrida, ID. 59302357 – pág. 6, e a nova data de reserva para a hospedagem, Id. 59302357 – Pág. 5, evidentemente induziu os recorridos a erro.
12. Ressalto, portanto, que a recorrente não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos (art. 373 do CPC), sendo assim, está caracterizada a falha na prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC) sendo imperativa a manutenção da sentença, neste tópico.
13. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Na hipótese, entendo que a situação vivenciada pelos recorridos é apta ensejar a reparações por danos extrapatrimoniais, haja vista a perda da viagem em família.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
15. Sob tais critérios, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na origem obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evita o enriquecimento ilícito das partes. Além do mais, é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelos recorridos, especialmente pelo fato que eles, ainda que minimamente, contribuíram para a ocorrência do resultado, conforme exposto na sentença de origem.
16. Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).